Tribunal: TJMT
Processo: 0003844-51.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003844-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUMAR TONELLI - CPF: 433.111.561-53 (APELANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), GUMAR TONELLI - CPF: 433.111.561-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Processual – Recurso de Apelação – Embargos do Devedor extintos sem resolução do mérito – Perda Superveniente do objeto ante a desistência da Ação de Execução – verbas sucumbenciais – princípio da causalidade – celebração de acordo sem informação no bojo do processo – aplicação da regra do artigo 90, § 2º, do CPC –
Recurso de ambas as Partes Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1. Embargos do Devedor opostos muito tempo depois de celebrado acordo no bojo da Ação de Execução. Extinção por perda superveniente do objeto, com fixação das verbas de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) saber a quem compete o ônus de sucumbência segundo o princípio da causalidade; (ii) verificar se é caso de aplicar o comando do artigo 90 do CPC.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o STJ, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

4. De acordo com o § 2º do art. 90 do CPC, se as partes transigirem e nada tiverem decidido sobre as despesas, deverá ser procedido o rateio em 50% (cinquenta por cento) para cada.

5. No caso, apesar de o devedor bancário ter dado causa ao manejo da execução, face a inadimplência de parcela vencida em 22/11/2009, não pode arcar sozinho com a verba sucumbencial, uma vez que a Instituição Bancária recebeu a totalidade do seu crédito em 27/10/2011, não informou ao Juízo sobre a celebração de acordo extrajudicial e quitação da dívida, e movimentou a máquina judiciária por 12 (doze) anos em detrimento do mutuário, sem lastro ou justa causa (art. 90, §2º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos em parte.

Teses de julgamento: "1. Conquanto o devedor seja o responsável pela instauração da Ação de Execução, o credor deve agir com zelo na condução do processo, sobretudo pelo princípio da menor onerosidade ao devedor. 2. Se as partes transigirem e nada tiverem decidido sobre as despesas, deverá ser procedido o rateio em 50% (cinquenta por cento) para cada, segundo exegese do art. 90, §2º, do CPC”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 90, CPC, artigo 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0003844-51.2020.8.11.0041

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário, que julgou extintos os Embargos à Execução opostos por
Gumar Tonelli
em face de
Kirton Bank S.A
., ante a desistência da Ação de Execução n. 0026849-20.2011.8.11.0041.

Ao final, compeliu Kirton Bank S.A. a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Kirton Bank S.A
. pugnou pela inversão do ônus de sucumbência, ao argumento de que o devedor deu causa ao manejo da Ação de Execução, uma vez que a quitação se deu em 27/
10
/2011, ou seja, depois de distribuída a demanda executiva (27/
07
/2011).

Em pedido alternativo, pugnou pela aplicação da regra do artigo 90, § 4º, do CPC, já que o devedor reconheceu a procedência do pedido executivo e, simultaneamente, cumpriu integralmente a prestação reconhecida, de maneira que os honorários devem ser reduzidos pela metade.

Já
Gumar Tonelli
, aduziu que a Ação de Execução foi manejada por dívida quitada desde 2011 e, mesmo assim, sofreu inúmeras medidas constritivas em seu patrimônio e em seu desfavor durante mais de uma década sem justa causa, já que a demanda executiva foi extinta somente em maio de 2022.

Afirmou que, embora quitada a pendência bancária atinente a financiamento de automóvel em 27/10/2011, bem como alienado o veículo para terceiro em 26/08/2014, o Banco ajuizou Ação de Busca e Apreensão e obteve liminar favorável, o que deu causa à apreensão do bem na posse do terceiro adquirente de boa-fé.

Sustentou que, além da demanda coercitiva, o Apelante teve a conta bancária bloqueada por meses em 2020, a pedido do Banco, para garantir pagamento de dívida quitada em 2011, cujo fato gerou incontáveis transtornos.

Requereu, com base nesses argumento, o reconhecimento de que a cobrança foi indevida e a ação imotivada, de maneira a majorar o valor dos honorários sucumbenciais em 20% do valor atualizado da causa.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 260473667 e 260473668.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, registro que a Ação de Execução e os Embargos do Devedor foram distribuídos e tramitaram pelo meio físico e híbrido, tendo sido digitalizados e migrados ao Sistema PJe, por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 08 de junho de 2020.

Ao consultar o Processo nº 0026849-20.2011.8.11.0041 na plataforma do PJe 1º grau, notei que o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face de Gumar Tonelli, cuja distribuição se deu no foro da Comarca de Jauru em
18/03/2010
.

De acordo com a instituição bancária, Gumar Tonelli celebrou o Contrato de Arrendamento Mercantil n. 40390118125 para financiar a compra do veículo Ford Ecosport, 2005, placas JGO7674, e deixou de quitar a
parcela vencida em 22/11/2009
.

Constituído em mora, o credor bancário reclamou o recebimento da parcela vencida e as vincendas no valor total de R$ 48.233,60 (quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

O devedor bancário compareceu espontaneamente no processo e afirmou que não concordava com o valor exigido e, para analisar melhor os encargos contratados, disse ter distribuído a Medida Cautelar Inominada n. 0006338-35.2010.8.11.0041, em
08/03/2010
, perante a 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, o que deu causa à prevenção e redistribuição da Ação de Reintegração de Posse, ocorrida em
27/07/2011
.

O Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá recebeu a Ação de Reintegração de Posse em 03/06/2014 e, na ocasião, deferiu a liminar.

Expedido o mandado, o Oficial de Justiça certificou, em 23/05/2016, que não conseguiu localizar o bem, tampouco o devedor.

Com fundamento no art. 264 c/c 294 do CPC/1973, o credor bancário pugnou pela
conversão
da Ação de Reintegração de Posse (semelhante à Ação de Busca e Apreensão) em Ação de Execução, conforme autoriza o art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

Tendo em vista que não foram localizados o devedor e o veículo, em 12/11/2016, o Juiz de 1º grau converteu a demanda em Ação de Execução de Título Extrajudicial. Determinou a citação do devedor para pagamento da dívida atualizada no prazo de 03 (três) dias.

O processo foi suspenso a pedido do Banco em 2017 e, novamente, em 28/03/2018, à luz do art. 921, inciso III, do CPC.

Foi prolatada sentença no bojo da Medida Cautelar Inominada n. 0006338-35.2010.8.11.0041, que acolheu ao pedido do devedor atinente à exibição do contrato bancário (decisão proferida em 02/08/2018).

Em 31/01/2020, atendendo pedido do Banco, o Juiz de 1º grau deferiu a penhora via Sistema BacenJud e procedeu à pesquisa de valores, que resultou no bloqueio da importância de R$ 1.235,38 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) na conta do devedor Gumar Tonelli.

Efetivado o ato constritivo de valores, o devedor peticionou nos autos apenas para informar a constituição de advogado (30/01/2020). Isto é, embora suprida a citação na Ação de Execução, nada informou ou requereu.

Diante disso, tendo em vista que não havia notícias de eventual quitação do débito judicializado, o processo executivo seguiu o curso procedimental.

Ato contínuo, a Instituição Bancária pugnou por sua habilitação no bojo da Ação de Inventário ajuizada em virtude da abertura da sucessão do genitor de Gumar Tonelli. No entanto, sem causa aparente, mais uma vez, o processo teve o trâmite suspenso.

Finalmente, em 25/10/2023, o Banco requereu a extinção da ação com suporte do art. 924, II, do CPC (obrigação satisfeita).

O devedor foi intimado para se manifestar sobre o pedido do credor; contudo, optou o silêncio. Em vista disso, foi prolatada a sentença extintiva da Ação de Execução por desistência, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC/15 (trânsito em julgado ocorrido em 25/04/2024).

Importante registrar que o devedor protocolizou os Embargos à Execução somente em 09/09/2020, isto é, muito tempo depois do seu comparecimento espontâneo na Ação de Execução (janeiro/2020).

Na ocasião, confessou que possuía parcelas em atraso, mas que não concordava com o valor cobrado pelo Banco, o que motivou a solicitar a exibição do contrato com a propositura da Medida Cautelar Inominada n. 0006338-35.2010.8.11.0041.

Expôs que, depois de ajuizada a demanda pelo Banco credor (distribuída inicialmente no foro da Comarca de Jauru em
18/03/2010)
, firmou acordo em
27/10/2011
e quitou o saldo total na quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), tanto que o Banco emitiu Carta de Anuência para baixar o gravame no DETRAN.

Aduziu que, mesmo quitada a dívida na esfera extrajudicial, o credor bancário deu continuidade nos atos expropriatórios da Ação de Execução em evidente má-fé processual, pois além de expedido mandado de busca e apreensão, sofreu o bloqueio de numerário em sua conta bancária.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pelo reconhecimento da quitação da dívida judicializada e a extinção da demanda executiva.

Citado, o Banco não opôs resistência à pretensão formulada nos Embargos do Devedor.

Em seguida, foi prolatada a sentença recorrida, na qual o Juiz de 1º grau julgou extintos os Embargos à Execução ante a desistência do exequente no bojo da Ação de Execução n. 0026849-20.2011.8.11.0041. Ao final, compeliu Kirton Bank S.A. a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Inconformados com a fixação da verba sucumbencial, ambas as partes recorreram.

Esclarecidos os fatos e os atos processuais sucedidos na Ação de Execução nº 0026849-20.2011.8.11.0041, que se iniciou como Ação de Reintegração de Posse fundada em contrato de arrendamento mercantil, está claro que apesar de o devedor bancário ter dado causa ao manejo da execução, face sua inadimplência de parcela vencida em 22/11/2009, não pode arcar sozinho com a verba sucumbencial, uma vez que a Instituição Bancária recebeu a totalidade do seu crédito em 27/10/2011,
não informou ao Juízo sobre a celebração de acordo extrajudicial e quitação da dívida
, e movimentou a máquina judiciária por 12 (doze) anos em detrimento do mutuário, sem lastro ou justa causa.

Com efeito, de acordo com o STJ, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.

1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador.

5. Agravo interno desprovido
. (
STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5
, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Importante, ainda, recordar a regra do artigo 90, e seus parágrafos, do CPC, que assim diz:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou
em reconhecimento do pedido,
as
despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou
reconheceu
.

§ (...)

§ 2º
Havendo transação
e nada tendo as partes disposto quanto às despesas,
estas serão divididas igualmente
.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

De acordo com o § 2º do art. 90 do CPC, se as partes transigirem e nada tiverem decidido sobre as despesas, deverá ser procedido o rateio em 50% (cinquenta por cento) para cada.

No caso, é incontroverso que Gumar Tonelli foi demandado porque deixou de quitar a parcela vencida em 22/11/2009 e, também, é incontestável que a Ação de Reintegração de Posse fora convertida em Ação de Execução em 27/07/2011, ou seja,
antes
de solvido o débito, em 27/10/2011.

A despeito do inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do processo, está translúcido que as
partes transigiram
, ou seja, ao contrário da tese secundária arguida pelo Kirton Bank S.A., não houve mero reconhecimento da procedência do pedido, e sim acordo celebrado na esfera extrajudicial, que não foi reportado ao Juiz do processo, fato que impinge à Instituição Bancária o ônus de arcar com metade das custas e das despesas processuais, além dos honorários advocatícios, de acordo com o artigo 90, § 2º, do CPC.

A meu ver, conquanto o devedor seja o responsável pela instauração da Ação de Execução, o credor deve agir com zelo na condução do processo, sobretudo pelo princípio da menor onerosidade ao devedor.

Apesar de celebrado acordo na esfera extrajudicial, a Instituição Bancária nada fez para estancar o trâmite do processo judicial por mais de 01 (uma) década, de maneira que o mero pedido de desistência por cumprimento da obrigação não elide sua responsabilidade no partilhamento do ônus sucumbencial.

Ressalto, por fim, que conquanto o acordo tenha sido firmado antes da prolação da sentença, não há falar em dispensa do pagamento das custas remanescentes (art. 90, §3º, CPC), uma vez que as custas e as despesas tidas com a marcha processual não são remanescentes, e sim devidas.

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento
a ambos os apelos.

Distribuo o ônus de sucumbência pro rata (50% para cada parte), nos termos do art. 90, § 2º, do CPC, vedada a compensação.

Mantenho os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Deixo de aplicar a regra dos honorários advocatícios por não ter cabimento nos casos em que o recurso é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025